Tribunal: TJDFT
Processo: 0732429-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732429-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA SHIRLEY AIRES XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEBORA SHIRLEY AIRES XAVIER contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução manejados pela ora agravante em face da execução ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A, indeferiu a tutela de urgência requerida que visava impedir que a instituição financeira procedesse a qualquer desconto referente ao valor oriundo do objeto da execução, até que proferida sentença definitiva de mérito, ante a falta de liquidez e exigibilidade da execução. Inicialmente, informa a agravante, em breve síntese, que se trata de embargos à execução com fundamento na falta de liquidez e inexigibilidade do título executivo, em virtude de que no momento do ajuizamento da execução o Banco agravado estava realizando descontos regulares na conta corrente da embargante/recorrente. Esclarece que o objeto da execução foi uma renegociação de um contrato que teve seus descontos em duplicidade tanto na folha de pagamento, quanto na conta corrente, comportamento esse que além de reiterado, colocou a agravante em uma situação de vulnerabilidade extrema, levando-a a ficar totalmente desprovida de condições financeiras não só para honrar o compromisso contratual como os demais da vida civil. Discorre detalhadamente acerca dos empréstimos renegociados e da cobrança em duplicidade dos valores, afirmando que as quantias renegociadas foram convertidas em proveito da própria instituição agravada, que terminou por se beneficiar do seu comportamento abusivo e ilícito. Destaca que a agravada deixou de apresentar na origem os documentos solicitados pelo expert nomeado pelo Juízo para realização da prova pericial. Porém, após a apresentação de todos os contratos que provam a abusividade do poder econômico do Banco, não houve outra alternativa senão renunciar à prova pericial após a desistência do perito, objetivando obter uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente, motivo pelo qual requereu a tutela de urgência. Salienta que o fundamento da tutela de urgência pleiteada é a situação de superendividamento que a agravada colocou a agravante, procedendo ao desconto de todo o salário da recorrente, deixando-a totalmente desprovida do mínimo para a a sua existência e de seus filhos, todos menores de idade, não se cuidando de pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, como entendeu o magistrado a quo. Sustenta que a execução se encontra arquivada provisoriamente por não localização de bens para quitação da dívida, tendo o Juízo decidido fora do que se pediu. Embora a existência da dívida seja incontroversa, não se pode negar que deve se garantir ao cidadão a necessidade de preservação dos Princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e da Garantia do Mínimo Existencial. Insiste na demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora na hipótese, destacando ser de fácil conclusão a falta de liquidez e inexigibilidade do débito exequendo. Requer, in limine, a antecipação da tutela recursal para determinar que “...Agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto de valores na conta corrente da Agravante referente ao contrato executado em discussão nos Embargos à Execução, bem como determinar a restituição dos valores descontados dos proventos pagos no início do mês de agosto de 2023, considerando que o pedido de Tutela de Urgência foi formulado antes que o Agravado promovesse tal ato”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão impugnada, nos termos do pleito liminar. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A embargante, ID 165981185, afirma que a execução embargada foi ajuizada em 17/08/2020, secundada pela cédula de crédito bancário no 17552634, emitida em 20/001/2020, mas que deriva de cédulas de créditos anteriores, de renegociações da mesma dívida, quais sejam: (a) Cédula de crédito no 16106642, emitida em 19.2.2019 (R$ 78.623,56), para pagamento do valor mensal de R$ 1.260,70 (desconto em folha); e (b) Cédula de Crédito no 17267015, emitida em 18.11.2019 (R$ 55.853,20), para pagamento do valor mensal de R$ 1.307,53 (desconto que passou a ser em conta), e representa renegociação e quitação ao saldo da cédula de crédito no 16106642. Expõe que com a renegociação da dívida deveria haver apenas o desconto em consignação em folha da quantia de R$ 1.307,53, em substituição à anterior (de R$ 1.260,70). Todavia, afirma a instituição financeira manteve os descontos em folhas (de R$ 1.260,70) e ainda implementou o débito em conta bancária das novas prestações (R$ 1.307,53), o que evidencia cobrança em duplicidade, o que está a lhe causar prejuízos e dificuldades de sua subsistência e de sua família. Diz que que há "desequilíbrio contratual estabelecido pelo embargado no descumprimento contratual do objeto da execução sem liquidez, além de ter criado de forma substancial condições de não garantir à embargante o mínimo de subsistência para ela e para sua família". E prossegue: "A Constituição Federal em conformidade com a legislação infraconstitucional entende que a liberalidade contratual não sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana no qual deve estar intrínseco que o contrato deve garantir sua função social, tendo em vista a natureza alimentar da remuneração". Expressa ainda que: "a legislação determina implicitamente que o trabalhador necessita de 70% do seu rendimento para sobreviver. E isso, o embargado não está permitindo, pois desconta 100% do salário da embargante para garantir o pagamento de inúmeras renegociações que nem sequer consegue apresentar o valor correto". Requer, à guisa de tutela de urgência, que "o embargado se abstenha de descontar qualquer valor oriundo do objeto da execução até que seja proferida sentença definitiva de mérito, conforme entendimento jurisprudencial, pois demonstrados os requisitos da fumaça do bom direito diante da comprovação da falta de liquidez e exigibilidade da execução, bem como do perigo da demora diante da situação de miserabilidade e violação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana em face do comportamento ilícito do embargado no descumprimento contratual, legal e de decisão judicial". Ademais, renuncia à produção da prova pericial. Sucintamente relatados, decido. A despeito dos argumentos içados pela embargante, o pedido de efeito suspensivo já fora analisado e indeferido nos autos, em decisão com o seguinte teor: Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo. No caso, a parte embargante não preencheu requisito objetivo, não se desincumbindo, pois, de promover a segurança do juízo previamente à postulação, em desalinho ao comando legal. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a embargante prestá-la. Desde então, não houve nenhuma alteração fática, de modo que, neste estágio processual, não há lugar para alteração do que ficou decidido, diante da regra do art. 507 do CPC, que reza: "Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". Ou seja, não há garantia do juízo tampouco elemento novo, o que obsta a reanálise do pedido. Posto isso, indefiro o pedido de ID 165981185. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que a agravante fundamenta a tutela de urgência na “situação de superendividamento” que a instituição agravada a teria colocado, salientando que não pretende a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução como requerido inicialmente, até porque a execução se encontra arquivada provisoriamente. Conquanto se reconheça a diversidade dos pleitos apresentados, a meu ver, outra não poderia ser a conclusão do magistrado a quo. Isso porque, não se trata de ação de repactuação de dívidas, ou mesmo de superendividamento, nas quais tais pleitos liminares encontram lugar. Ora, na hipótese em comento, cuida-se de embargos à execução cujo fundamento é o reconhecimento da iliquidez e inexigibilidade do título exequendo, não se afigurando plausível o deferimento de medida alheia ao objeto da demanda. Não obstante sensíveis as alegações trazidas pela agravante, quanto a sua situação financeira atual, eventual inconformismo, com descontos efetivados diretamente pela instituição financeira em sua conta corrente, deverá ser demonstrado na via judicial adequada, ou até mesmo administrativamente, não sendo possível a extensão pretendida nos autos dos presentes embargos à execução. Saliento que os aludidos descontos não foram efetivados por meio de medidas deferidas, na execução movida pela instituição agravada contra a agravante, não se sabendo sequer se são relativos ao débito exequendo. Vale lembrar que o agravo de instrumento não admite dilação probatória, justamente em razão de se cuidar de recurso de cognição estreita. Ademais, a própria agravante reconhece que a dívida é incontroversa, fundamentando o pleito liminar de suspensão dos descontos na princípio da dignidade e no mínimo existencial, o que, definitivamente, vai muito além do objeto dos embargos à execução. De toda sorte, reitero, uma vez mais, que a pretensão da agravante não se adequa ao objeto dos embargos à execução, bastando observar que, mesmo no caso de procedência total dos embargos, a consequência daí advinda, limita-se a extinção da execução. Nesse contexto, forçoso reconhecer que não se fazem presentes os requisitos indispensáveis à antecipação de tutela recursal, em especial a probabilidade do direito. Dessa forma, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, ainda que por fundamentos diversos, não se vislumbra, neste momento processual, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, seja para antecipação de tutela ou mesmo para concessão de efeito suspensivo. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo requeridos liminarmente. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator